Tribunal: TJDFT
Processo: 0715985-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. FATOS OCORRIDOS OUTUBRO DE 2023. DECRETO DE PRISÃO EM FEVEREIRO 2024. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA DA PRISÃO. PACIENTE PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS DA PERICULOSIDADE DO PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. Trata-se de paciente primário, que acabou de atingir a maioridade, possui residência fixa e constituiu advogada para defender-lhe na ação penal, na qual já foi citado. Os fatos imputados ao paciente datam de 23-outubro-2023 e não extrapolam a gravidade dos tipos penais de roubo e corrupção de menor. Da ocorrência dos fatos até a data da prião (em fevereiro-2024) não consta nenhuma outra anotação em sua folha de antecedentes penais, de modo que não há indícios de que ele seja pessoa perigosa e que sua liberdade represente risco atual à sociedade.
3. Ordem concedida. Liminar confirmada.